Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714665-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LOBO GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BELIZE DA QI 23 LTS 09 E 11 D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, uma vez que a alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, foi analisada na decisão de ID 16538518 - págs. 461/462, em 14/04/2020, enquanto que o presente recurso foi distribuído apenas em 03/06/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator